Tribunal: TJMT
Processo: 1014357-05.2025.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014357-05.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração ou Demissão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WAGNER SANTOS - CPF: 695.326.131-53 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INTERRUPÇÃO DE MANDATO FIXO. EXTINÇÃO DE ÓRGÃO ADMINISTRATIVO POR LEI MUNICIPAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a interrupção de mandato fixo em órgão da administração direta, decorrente de extinção legislativa deste, gera direito à indenização por danos materiais ao agente investido.

III. Razões de decidir

3.
A função de membro de junta administrativa de recursos de infrações reveste-se de natureza eminentemente honorífica, caracterizando-se pela colaboração de particular com a Administração Pública. Trata-se de
munus
público exercido por prazo determinado, sem que a circunstância temporal confira direito subjetivo à permanência ou à percepção de remuneração pelo período integral.

4.
A extinção do órgão insere-se no núcleo da discricionariedade administrativa, constituindo prerrogativa da Administração Pública avaliar a conveniência e oportunidade da manutenção de suas estruturas. A previsão de mandato com duração determinada não altera a natureza precária da investidura.

5.
Ausência dos requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado. A interrupção do mandato não constitui ato ilícito, mas consequência lógica e legítima da extinção do suporte jurídico da função. O alegado prejuízo econômico não constitui dano juridicamente relevante.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A extinção legislativa de órgão administrativo que resulta na interrupção de mandato fixo de agente honorífico não gera direito à indenização por danos materiais, em face da inexistência de direito adquirido a regime jurídico e do exercício regular da discricionariedade administrativa para reorganização da estrutura pública."

------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CPC,
arts
. 85, § 11, e 489, § 1º, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 563.965/RN, Tema 41 de Repercussão Geral; STJ, REsp 1.527.951/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 11.05.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
WAGNER SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
(MT)
que, nos autos da
a
ção de
i
ndenização por
d
anos
m
ateriais
n.
1014357-05.2025.8.11.0003
, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE
RONDONÓPOLIS (MT)
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega
, preliminarmente, a
nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação adequada, sustentando que a decisão não enfrentou adequadamente os fundamentos centrais articulados na demanda, limitando-se a reproduzir fórmulas genéricas sobre inexistência de direito adquirido a regime jurídico.

Quanto ao mérito, a
rgumenta que a sentença incorreu em erro de enquadramento jurídico da função exercida, classificando equivocadamente o cargo de Presidente da 2ª JARI como mera função honorífica e precária, quando na verdade tratava-se de mandato com prazo certo de dois anos, conforme previsto no art. 11 da Lei Municipal nº 10.210/2019.

Desse modo, s
ustenta violação direta ao ato jurídico perfeito e à proteção da confiança legítima, alegando que a nomeação pela Portaria nº 36.397/2024 constituiu ato jurídico perfeito com projeção patrimonial definida, abruptamente interrompido pela Lei Municipal nº 14.011/2025 sem qualquer transição ou compensação.

Alega que a extinção do órgão, embora lícita, gerou um
"sacrifício especial"
que deve ser indenizado sob a rubrica de lucros cessantes, correspondentes aos 22 meses remanescentes, totalizando R$ 145.035,00.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença e condenação do Município ao pagamento de indenização por lucros cessantes.

O Município
apelado
apresentou contrarrazões
no Id.
332682391
,
pugnando pela manutenção da sentença, arguindo a ausência de direito adquirido a regime jurídico e a precariedade do vínculo de agente honorífico.

A d
.
Procuradoria-Geral de Justiça

manifestou-se
no Id.
338187895
,
pel
a

inexistência de interesse público capaz de justificar a
sua
intervenção
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
WAGNER SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
(MT)
que, nos autos da
a
ção de
i
ndenização por
d
anos
m
ateriais
n.
1014357-05.2025.8.11.0003
, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE
RONDONÓPOLIS (MT)
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

Inicialmente,
cumpre
analisar a preliminar de nulidade parcial da sentença arguida pelo apelante, fundada na alegada ausência de fundamentação adequada em violação ao art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil e ao art. 93, inciso IX, da Constituição
da República
.

No caso, o
exame minucioso da sentença recorrida revela que
o d. juízo
a quo
enfrentou, de forma clara, objetiva e suficiente, todos os argumentos centrais deduzidos pelo demandante, não se limitando a fórmulas genéricas, mas examinando especificamente a natureza jurídica da função exercida,
concluindo pela
inexistência de direito adquirido a regime jurídico e a legitimidade da reorganização administrativa promovida pelo Município.

Examinou, ademais, que a responsabilidade civil do Estado pressupõe a existência de dano efetivo, nexo causal e conduta estatal, concluindo que, no caso de atos legislativos de caráter geral e abstrato, como o que extinguiu a 2ª JARI, a responsabilização estatal somente se configura em situações excepcionais, o que não se verificou nos autos.

A fundamentação apresentada pelo
d.
juízo de origem atende plenamente aos requisitos constitucionais e legais de motivação das decisões judiciais, demonstrando o percurso lógico-jurídico adotado para alcançar a conclusão de improcedência dos pedidos. A circunstância do apelante discordar da conclusão alcançada não constitui vício de fundamentação, mas mera divergência quanto ao mérito da decisão.

Rejeito
, portanto, a preliminar arguida.

2. DO MÉRITO.

A controvérsia reside em verificar se a interrupção de mandato fixo em órgão da administração direta, decorrente de extinção legislativa deste, gera direito à indenização por danos materiais (lucros cessantes) ao agente investido.

In
casu
,
o
apelante narra que foi nomeado para o cargo de Presidente da 2ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) do Município de Rondonópolis
(MT)
, com mandato previsto para o biênio 2024/2026, nos termos da Lei Municipal nº 10.210/2019. Contudo, após
02 (
dois
)
meses de exercício, o órgão foi extinto pela Lei Municipal nº
14.011/2025, o que resultou na interrupção de seu mandato e na cessação do pagamento de suas gratificações.

A tese central do apelante repousa na ideia de que a fixação de um mandato de
02 (
dois
)
anos criaria um direito subjetivo imutável à percepção das vantagens financeiras até o termo final. Contudo, tal entendimento colide frontalmente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

Conforme fixado pelo STF no RE nº 563.965/RN (Tema 41 de Repercussão Geral),
"não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos"
. Esse princípio aplica-se,
mutatis mutandis
, aos agentes honoríficos e ocupantes de funções gratificadas em órgãos colegiados.

A função de membro da Junta Administrativa de Recursos de Infrações reveste-se de natureza eminentemente honorífica, caracterizando
-se pela colaboração de particular com a Administração Pública no exercício de atividade de interesse público.

Não se trata de cargo público
stricto sensu
, mas de
munus
público exercido por prazo determinado, sem que tal circunstância temporal confira ao ocupante direito subjetivo à permanência ou à percepção de remuneração pelo período integral estabelecido na lei instituidora.

O vínculo estabelecido entre o apelante e a Administração é
, portanto,
de natureza estatutária/administrativa e não contratual trabalhista.
Desse modo
, a permanência da função está condicionada à existência do próprio órgão que a fundamenta.

A previsão de mandato com duração determinada não altera a natureza precária da investidura, constituindo mera baliza temporal para o exercício da função, passível de alteração legislativa superveniente no exercício da competência discricionária da Administração para reorganização de sua estrutura administrativa.

Além da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, é imperativo destacar que a extinção da 2ª JARI insere-se no núcleo
inafastável da discricionariedade administrativa. A Administração Pública possui a prerrogativa de avaliar a conveniência e a oportunidade da manutenção de suas estruturas.

Nesse sentido, o
e.
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo envolvendo a extinção de cargos, assentou que
a referida
medida recai estritamente sob a conveniência da gestão pública, não gerando, por si só, dever de indenizar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL - GUARDA CIVIL MUNICIPAL -
EXTINÇÃO DO CARGO - DISCRICIONARIDADE ADMINISTRATIVA
- DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. A extinção de cargo público recai à discricionariedade administrativa.
'Se para a prática de um ato vinculado a autoridade pública está
adstrita
à lei em todos os seus elementos formadores, para praticar um ato discricionário é livre, no âmbito em que a lei lhe concede essa faculdade.'
(Direito administrativo brasileiro. 36 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p.122-123).
Ausentes os requisitos à responsabilidade civil, improcede o pleito indenizatório
[...]”
(TJ-MG - AC: 50048762320188130525, Relator.: Des.(a) Luzia Divina de Paula
Peixôto
, 18/06/2020).

[sem destaque no original].

A aplicação desta tese ao caso concreto é direta: se a lei conferiu ao Chefe do Executivo e ao Legislativo Municipal a faculdade de reorganizar a máquina pública, o exercício dessa liberdade (ato discricionário) não pode ser interpretado como um ilícito ou um sacrifício indenizável. O apelante, ao aceitar o
múnus
de agente honorífico, submeteu-
se à possibilidade de extinção da função por critério de conveniência da Administração.

A interrupção do mandato, portanto, não é um "sacrifício especial", mas uma consequência lógica e legítima da extinção do próprio suporte jurídico da função (o órgão). Inexistindo ato ilícito e estando a conduta amparada pela discricionariedade e pela soberania legislativa, não se configuram os requisitos da responsabilidade civil do Estado.

O alegado prejuízo econômico decorrente da cessação antecipada da função não constitui dano juridicamente relevante, porquanto a percepção de remuneração vincula-se ao efetivo exercício da atividade, inexistindo direito subjetivo à remuneração futura independentemente da prestação do serviço correspondente.

Reforço que o pagamento de indenização por lucros cessantes em face da interrupção de mandato fixo extinto por lei violaria o princípio da moralidade administrativa. Admitir tal pretensão equivaleria a criar uma modalidade de "estabilidade financeira" absoluta para agentes temporários, onerando o erário por um serviço que deixou de existir por razões de interesse público.

Conforme o entendimento já exposto do
c.
STJ, a extinção de funções especiais é lícita e não socorre pretensões de manutenção de vantagens ou reparações pecuniárias quando o regime jurídico é alterado.

(REsp n. 1.527.951/RS,
Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 1
º
/6/2021)
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Considerando o não
provimento recursal, majoro os honorários advocatícios para 1
1
% sobre o valor da causa (
CPC, a
rt. 85, §11), com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026